Tribunal: TJDFT
Processo: 0710587-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710587-68.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA IMPETRANTE: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, MARCELO TURBAY FREIRIA, LILIANE DE CARVALHO GABRIEL, ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES, ANANDA FRANCA DE ALMEIDA, GABRIELA NEHME BEMFICA AUTORIDADE: JUÍZO DA 7A VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ, MARCELO TURBAY FREIRIA, LILIANE DE CARVALHO GABRIEL, ÁLVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES, ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA, e GABRIELA NEHME BEMFICA em favor de PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, pleiteando o trancamento da Ação Penal n. 0012369-66.2014.8.07.0001, em curso na 7a Vara Criminal de Brasília, na qual fora denunciado pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, tipificados, respectivamente, no art. 317 c/c art. 327, §2o, ambos do Código Penal e no art. 1o, incisos V e VII, da Lei no 9.613/98,. Sustentam os impetrantes que o paciente foi absolvido na Ação de Improbidade Administrativa n. 2013.01.1.081889-9 pela colenda 2a Turma Cível do TJDFT, em acórdão transitado em julgado, cujos efeitos devem irradiar para a ação penal que se pretende trancar. Afirmam que a ação de improbidade “tomou por base os mesmos fatos e idêntico conjunto probatório, restando evidenciada a excepcional hipótese de exceção a independência entre as instancias civil e penal, porquanto não se mostra crível que o mesmo fato se apresente como inexistente perante o juízo cível e tenha por verificado perante o juízo criminal, gerando verdadeira incoerência.” Aduzem que, a despeito do arcaico entendimento de independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, “a atual orientação jurisprudencial vem se firmando no sentido da, por assim dizer, mitigada independência entre as instâncias cível, penal e administrativa”, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Mencionam que a garantia do ne bis in idem é um limite implícito ao poder estatal. Salientam que o paciente foi definitivamente absolvido da imputação da prática de ato de improbidade administrativa, tendo em conta a absoluta e completa inexistência de elementos probatórios mínimos a supedanear a acusação, que se “baseava exclusivamente em dois indícios, quais sejam, as irresponsáveis e desqualificadas declarações do delator (posteriormente retratadas!) e a citação do nome do paciente em conversas mantidas por terceiros, não sendo possível estabelecer minimamente o nexo causal entre a imputada conduta e o resultado naturalístico narrado”. Citam o RHC n. 173.448/DF, em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela exceção à independência das esferas civil e penal à outra paciente denunciada nos autos de ação penal correlata, e pedem a aplicação, ao paciente, do quanto decidido. Requerem, em liminar, a suspensão Ação Penal n. 0012369-66.2014.8.07.0001 até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pedem a concessão da ordem, com o trancamento da ação penal. Decido. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia. Narra com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso e salvo melhor juízo, preenche os requisitos do art. 41 do CPP. A despeito do decidido, pelo STJ, no RHC n. 173.448/DF, em decisão desprovida de efeito vinculante, ainda vige o entendimento de que as esferas penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si, de forma que as decisões proferidas no âmbito civil e administrativo para apurar os mesmos fatos não vinculam o processo penal, salvo a inequívoca demonstração de inexistência do fato ou comprovada a negativa de autoria, o que não é o caso dos autos, considerando que a absolvição na ação de improbidade admisnitrativa se deu por insuficiência de provas. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador